Tribunal: TJBA
Processo: 8003927-43.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003927-43.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAGUARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANDRESSA DE ALBUQUERQUE CARDOSO FONSECA, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, BRUNO OLIVEIRA SOUZA, FRANCISCO PINTO DE SOUZA NETO

APELADO: LUIZ RAMILTON ALMEIDA BARRETO e outros

Advogado(s)
:
BRUNO OLIVEIRA SOUZA, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, FRANCISCO PINTO DE SOUZA NETO, ANDRESSA DE ALBUQUERQUE CARDOSO FONSECA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE PROCEDIMENTO COMUM
. SENTENÇA PROCEDENTE
EM PARTE
.
DETERMINAÇÃO PARA QUE O CONDÔMINO/RÉU
ACEITE AS MODIFICAÇÕES NAS CONSTRUÇÕES E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÕES.

1
ª APELAÇÃO –
PARTE RÉ

PLEITO DE REFORMA QUANTO A DETERMINAÇÃO DE ANUÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE UNANIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE
.
APELANTE QUE, EMBORA CONVOCADO PARA AS ASSEMBLEIAS RELATIVAS À APROVAÇÃO DAS AVERBAÇÕES/RERRATIFICAÇÕES DAS ALTERAÇÕES NO PROJETO DE CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES, NÃO COMPARECEU. CONVOCAÇÃO DEVIDA, MEDIANTE ASSINATURA NOS PROTOCOLOS DE ENTREGA. COMPARECIMENTO DO APELADO NAS DEMAIS ASSEMBLEIAS DELIBERATIVAS SOBRE OUTRAS MATÉRIAS (ELEIÇÃO DE SÍNDICOS E PRESTAÇÕES DE CONTAS). AUSÊNCIA VERIFICADA APENAS NAS REUNIÕES ATINENTES AO OBJETO DA DEMANDA.
ABUSO DE DIREITO.
AUSÊNCIA DE RECUSA EXPRESSA COMPROVADA NOS AUTOS.
MANTIDA A SENTENÇA.

PREJUÍZOS E RISCOS DECORRENTES DAS REFORMAS E ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS.
AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS
DOS

MOTIVOS APRESENTADOS.
VISIBILIDADE QUE NÃO RESTOU COMPROMETIDA, CONFORME DEMONSTRAÇÃO DE SINALIZAÇÃO OSTENSIVA, PELO APELADO, INDICANDO A LOCALIZAÇÃO DO CENTRO MÉDICO DO SHOPPING, ONDE SE ENCONTRA A SALA DO APELADO.
RISCOS
DE SEGURANÇA EM CASO DE INCÊNDIO NÃO DEMONSTRADOS
.
ATESTADO DE CONFORMIDADE, EXPEDIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS, JUNTADO PELO SHOPPING.
APELANTE
QUE FICOU SILENTE DURANTE AS OBRAS, APENAS SE RECUSANDO A ASSINAR OS
ATOS PARA A
AVERBAÇÃO DAS INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS. ABUSO DO DIREITO.
EXCESSO QUANDO SE AVALIA O INTERESSE DA COLETIVIDADE.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.

2
ª APELAÇÃO –
PARTE AUTORA

PLEITO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL
E MORAL
.
ALEGAÇÃO DE DEVER DE REPARAÇÃO DO CONDÔMINO PELO ABUSO DE DIREITO. INDEFERIMENTO.
ABUSO DE DIREITO,
IN CASU,
RECONHECIDO NA PERSPECTIVA DE CONDUTA QUE NÃO OBSERVA A COLETIVIDADE. DIREITO ÚTIL.
MANTIDA A SENTENÇA.

DANO MATERIAL.
APELANTE
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A RELAÇÃO ENTRE
A CONDUTA
DO RÉU E OS PREJUÍZOS ALEGADOS.
VENDAS DAS UNIDADES REALIZADAS EM PREÇOS ESTABELECIDOS PELA APELANTE, SEM QUALQUER PARTICIPAÇÃO DO
CONDÔMINO, QUE TINHA DIREITO DE RECUSA
LEGITIMADO PELA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. LEI
4.591/64,
ART
. 43, IV.
DECISÃO DA APELANTE QUE ASSUME OS RISCOS DO SEU NEGÓCIO.
MANTIDA A SENTENÇA.

D
ANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONSTITUTIVAS DO DIREITO ALEGADO. NÃO AFETAÇÃO DO NOME, DA IMAGEM OU HONRA OBJETIVA. ABALO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
MANTIDA A SENTENÇA, NO PONTO.

APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA.

APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8003927-43.2022.8.05.0229
, em que são apelante/apelado
LUIZ RAMILTON ALMEIDA BARRETO e outros
e apelado/apelante
ITAGUARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
DA PARTE RÉ E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA
.